Tribunal: TJDFT
Processo: 0021351-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021351-35.2015.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES RECORRIDAS: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OCT VEICULOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA DO TERRENO. REJEITADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. SATI. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INTEGRAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. Apelações interpostas em face de sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de imóvel, por culpa das requeridas (atraso na entrega da obra), e determinou a devolução dos valores pagos. 2. Reconhecida a relação de consumo, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários. Portanto, a proprietária do terreno é parte legítima para integrar o polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. 3. Na hipótese em que a devolução dos valores pagos a título de comissão de corretagem e SATI é consequência lógica da rescisão do contrato por culpa do fornecedor, porquanto obrigado a devolver o consumidor ao status quo ante, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos. 4. O inadimplemento antecipado do contrato possibilita a um dos contratantes a resolução da avença antes do termo final, em razão da manifesta impossibilidade de a outra parte cumprir com a sua obrigação no prazo acordado. No caso em análise, os documentos careados aos autos evidenciam que a obra de fato foi concluída em momento posterior à data avençada, corroborando as alegações autorais atinentes ao manifesto inadimplemento antecipado. 5. Configurada a mora das rés (atraso na entrega da obra), estas devem arcar com o pagamento integral dos valores desembolsados pelo autor – inteligência da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida, momento em que o devedor é constituído em mora (artigos 405 do Código Civil e 240 do CPC). 7. O INCC não pode ser aplicado à correção monetária dos valores a serem devolvidos ao consumidor, haja vista limitar-se à fase de construção do imóvel, devendo incidir na espécie o INPC, que melhor reflete a desvalorização da moeda. 8. A regra inserta no artigo 85, § 2o, do CPC, que estabelece balizas e parâmetros para a fixação de honorários advocatícios, é mitigada pelo § 8o do mesmo dispositivo, no intuito de garantir aos patronos remuneração condizente com o trabalho exigido, a despeito da expressão econômica abrangida pela causa. 9. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 8o, §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, asseverando que houve inobservância dos critérios legais para arbitramento dos honorários advocatícios, porque fixados em valor inferior ao estabelecido pela lei. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Requer a gratuidade de justiça. Nas contrarrazões ID 24128004, Elza de Oliveira Mesquita pede a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais (se cabíveis) no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido, correspondentes aos valores de SATI e comissão de corretagem no valor de R$ 21.983,61 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e um centavos). Requer, ainda, seja negado à recorrente o pedido de gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 85, § § 2o e 6o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No que concerne aos pedidos (ID 24128004) da recorrida, nada a prover, porque refoge à competência dessa presidência. III – Ante exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003